Tribunal: TJDFT
Processo: 0712103-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO INDEVIDO. GRATIFICAÇÃO. DESCONTO DE VALORES. BOA-FÉ OBJETIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para suspender descontos em contracheque, inscrição em dívida ativa e ajuizamento de ação de cobrança referentes à devolução de valores pagos indevidamente a título de Gratificação de Atendimento Móvel de Urgência (GAMU), durante afastamento do servidor para exercer cargo de vereador.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante preenche os requisitos da tutela provisória descritos no art. 300 do CPC; e (ii) aferir se é possível suspender os descontos e demais medidas de cobrança administrativa e judicial, diante da alegada boa-fé do servidor no recebimento de valores indevidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela provisória exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.
4. O Tema 1.009 do STJ estabelece que valores recebidos por erro administrativo estão sujeitos à devolução, salvo comprovação de boa-fé objetiva do servidor que os recebeu.
5. No caso, o agravante reconheceu a indevida percepção da gratificação e solicitou a compensação dos valores, demonstrando ciência da irregularidade. A continuidade do pagamento da gratificação após essa ciência não permite presunção imediata de boa-fé, sendo necessária comprovação concreta da impossibilidade de percepção do erro.
6. A ausência de documentos essenciais, como contracheques do período, impede a constatação segura da alegação de boa-fé. A análise do caso exige dilação probatória incompatível com o rito do agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A tutela provisória exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. 2. A continuidade do pagamento de gratificação indevida não pode ser presumida como boa-fé quando o servidor já havia solicitado o desconto dos valores”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.009. TJDFT, Acórdão 1886703, 0719604-94.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 26.06.2024; Acórdão 1975066, 0742735-98.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 26.02.2025; e Acórdão 1326502, 0749733-24.2020.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 10.03.2021.